Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CULPA. IMPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. PREVISIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM SEDE PENAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na condução imprudente de veículo automotor pela influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, deve ser mantida a condenação.

2. Não há falar em absolvição do acusado uma vez comprovadas, no curso da instrução processual, a falta de observância do dever objetivo de cuidado e sua conduta imprudente na direção, pois ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, não observou que a vítima se aproximava da via e a atropelou, o que ocasionou o óbito da vítima.

3. No âmbito do Direito Penal, não há falar em concorrência de culpas. Cada qual responde na medida de sua culpabilidade. Precedentes do TJDFT.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.